Tribunal: TJPA
Processo: 0801183-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801183-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenado por cinco crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso formal, e crime de comunicação falsa de crime, em concurso material - art. 157, §2º, II e §2-A, I c/c art. 70 e art. 340 c/c art. 69, todos do CP –
1)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – DENEGADO – paciente que respondeu ao processo preso preventivamente, sendo a custódia mantida na sentença condenatória sob fundamentação idônea, tendo o juízo coator consignado a necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente revelada pela gravidade da conduta, bem como o risco de reiteração delitiva -
2)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – presentes os pressupostos ensejadores da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão –
3)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DENEGADO – ausência de comprovação da situação atual de extrema debilidade do paciente e da impossibilidade de receber o tratamento necessário no estabelecimento penal – WRIT CONHECIDO E DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Igor Silva de Miranda (OAB/PA Nº 19.980)
, em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARÃES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
.

Narra o impetrante que o paciente
JOÃO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARÃES
é um dos réus na Ação Penal nº
0005656-28.2020.8.14.0015
, em trâmite na
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal,
tendo sido condenado por cinco crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso formal e crime de comunicação falsa de crime, em concurso material, previstos no art. 157, §2º, II e §2-A, I c/c art. 70 e art. 340 c/c art. 69, todos do CP.

Explana que foi prolatada sentença condenatória em desfavor do coacto, na qual lhe foi negado, sob fundamentação inidônea, o benefício de recorrer em liberdade. Aduz que referida negativa para apelar em liberdade constitui constrangimento ilegal, pelo que requer a concessão da ordem para revogação da custódia ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Aduz ainda que o paciente é portador de moléstia grave, estando em tratamento médico por diagnóstico de artrite psoriática, com lesões cutâneas eritematopápulo descamativas difusas e pruriginosas, de tratamento contínuo e sem previsão de alta, não recebendo tratamento adequado na casa penal, motivo pelo qual requer, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar.

Requer a concessão de liminar para expedição de ofícios à SEAP e a casa penal para instrução do
mandamus
e, após recebidas as respostas a tais expedientes, a liberação do coacto, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
mandamus
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em
pauta de julgamento por videoconferência
, em razão do pedido de sustentação oral feito pela Defesa (ID 8178990)
.

VOTO

De início, ressalto que as petições apresentadas pelo impetrante, após a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, em aditamento ao inicialmente requerido, constituem inovações processuais que não se mostram passíveis de conhecimento por esta E. Seção de Direito Penal, em razão de sua incompatibilidade com o rito do
mandamus
.

Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. BUSCA E APREENSÃO DE COISAS. INVESTIGAÇÃO DO PACIENTE EM CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ACESSO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS. OBRIGATORIEDADE DO RÉU EM FORNECER AS SENHAS DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA SI. PARTICIPAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO FEITO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DO HABEAS CORPUS.
ADITAMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS A INSTRUÇÃO DO WRIT
. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE CRIMES (SERENDIPIDADE). JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. TRATA-SE DE RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO E NÃO SEU PRESSUPOSTO OU CONDICIONAMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. As decisões que autorizaram a busca e apreensão dos bens do paciente, apresentaram fundamentação concreta, tomando por base investigação da prática de delito de lavagem de dinheiro - no qual haveria venda de sentenças - procedimento esse instaurado a partir de informações da Corregedoria-Geral de Justiça, de colaboração premiada, e das informações constantes dos relatórios do COAF, de onde não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2. O Tribunal de origem pode solicitar alguém à realização de provas, como instrução do processo, mas a legalidade do chamamento judicial não impõe ao agente a autoincriminação, conforme o postulado constitucional do art. 5º, inc. LXIII, da Constituição da República. Assim, embora possa o Judiciário convocar o paciente para apresentar as senhas dos dispositivos eletrônicos apreendidos, é este quem deverá sopesar sobre sua colaboração, sem ameaças de riscos ou ônus penais e processuais pela não adesão à produção probatória. 3. Esta Corte tem o entendimento de que não é admissível a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil na ação de habeas corpus, tendo em vista a natureza subjetiva da ação, cuja função precípua é a de tutelar o direito de locomoção do paciente, além da incompatibilidade com o rito célere que lhe é próprio.
4. Configura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte Superior, pedido formulado em aditamento à inicial, em momento em que já se encontravam os autos devidamente instruídos, sobre o qual sequer houvera manifestação do Ministério Público Federal
. 5. Quanto à limitação do que se buscar nos dados, não é juridicamente possível limitar o que não se sabe e poderá ir a ser descoberto. A descoberta fortuita de crimes (serendipidade) é resultado da ação investigatória e não seu pressuposto ou condicionamento. 6. Habeas corpus concedido parcialmente, apenas para determinar que o paciente não está obrigado a produzir provas contra si e, desta forma, não poderá ter reflexos negativos ao não cumprimento à ordem judicial de entrega das senhas dos dispositivos eletrônicos apreendidos.

(STJ - HC: 580664 RJ 2020/0111177-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Outrossim, em relação ao constante na impetração, após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões do impetrante
não

merecem deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação na sentença condenatória para negar ao réu o benefício de apelar em liberdade
, tem-se que o édito condenatório justificou a manutenção da custódia nos seguintes termos:

Denego o recurso em liberdade. Por sua vez, entendo inviável concessão de liberdade provisória aos acusados para recorrer da decisão, eis que presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
, a garantia da
ordem pública.

A segregação atende aos dois caracteres legais trazidos no recente
Pacote Anticrime
:
perigo no estado de liberdade dos agentes
, pois demonstram o risco de reiteração criminosa já que eles são contumazes em práticas delitivas, bem como
contemporaneidade
, pois tal fato se deu de maneira recente, aliados à gravidade da conduta aqui julgada.

Dessa forma, tais condições evidenciam a ousadia da conduta dos denunciados, o desajuste comportamental, o menosprezo pelas normas penais, a periculosidade e o risco que a liberdade representa para a ordem pública, fortalecendo um fundado receio de que, se colocados em liberdade voltarão a delinquir.

“
A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva
’’ (
In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. ver. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

Importante frisar que, uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar, tem-se, como consequência, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão. É dizer que, ou se tem configurada a necessidade de custódia preventiva, ou não, e somente neste último caso é que se pode cogitar da concessão da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, constata-se que o juízo inquinado coator fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema, a partir de dados concretos indicativos da periculosidade do agente, constando-se que
o coacto respondeu preso preventivamente à ação penal
, sendo tal custódia mantida no édito condenatório sob fundamentação idônea, tendo o juízo sentenciante consignado a
necessidade de garantia da ordem pública
em razão da periculosidade do agente revelada pela gravidade da conduta.

Acerca da gravidade da conduta, tem-se que a sentença condenatória narrou em minúcias como ocorreu a prática delituosa, informando que o paciente e outros réus surpreenderam a vítima Francisco Ferreira Cancio, policial militar, em frente de sua residência

e, inicialmente encapuzados e mediante ameaça com arma de fogo, determinaram que entrasse no imóvel, local onde, após visualizarem um fardamento de agente de segurança pública, passaram a agredir a vítima com socos e coronhadas para que informasse quem na residência era policial,

tendo a testemunha
Mateus Mendes Cancio,

filho da vítima, relatado que foi o coacto quem informou aos corréus que seu pai era o policial.

Narra ainda a sentença que o ora paciente João Vitor era ex-cunhado da vítima, tendo dirigido o veículo que deu fuga aos réus, em posse de diversos bens subtraídos.

Consta ainda que o paciente prestou notícia falsa de roubo do seu veículo, narrando que permanecera no trancado no porta-malas do carro durante a prática do delito.

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade manutenção da custódia, a partir de dados concretos extraídos dos autos, indicativos do
periculum libertatis
relativo ao coacto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Em sequência, argumentou o impetrante que o paciente deve ter substituída sua prisão preventiva por custódia domiciliar em razão de ser possuidor de moléstia grave, sendo portador de
artrite psoriática, com lesões cutâneas eritematopápulo descamativas difusas e pruriginosas
, não recebendo tratamento adequado na casa penal.

Aduz em suas razões que o paciente precisa tomar no mínimo os seguintes cuidados,
verbis
:

- 05 (cinco) comprimidos por semana da medicação chamada Metotrexato;

- 01 (um) comprimido por semana de Àcido fólico;

- Diariamente aplicar no corpo Neutrogena body care;

- Cosentyx Secuquinumabe 150 MML – Injetável – Com a máxima urgência;

- O banho deve ser somente com sabonete Dove, em virtude de sua doença.

Frisa-se que todos os cuidados/medicamentos são de uso CONTÍNUO!

Oportuno destacar, em especial sobre o medicamento INJETÁVEL, que o mesmo jamais poderá ser aplicado em ambiente insalubre, não sendo possível sua aplicação dentro da casa penal, conforme já confirmado verbalmente por servidores daquela casa.

Necessário apontar que o impetrante trouxe aos autos cópia de laudo médico e receituário indicando a existência da enfermidade, bem como arquivo de áudio contendo alegada gravação conversa telefônica ocorrida entre familiar do coacto e servidor da casa penal acerca da disponibilidade de medicamentos necessários ao tratamento do paciente, elementos que, per si, não se mostram suficientes para caracterizar a condição de saúde atual do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento na casa penal.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria entende que é ônus do impetrante trazer na impetração comprovação acerca do quadro atual de extrema debilidade do paciente, bem como da impossibilidade de receber o necessário tratamento para sua moléstia na casa penal.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta.
IV - No que tange ao pleito de prisão domiciliar em razão de moléstia grave que acomete o ora Agravante, cumpre ressaltar que o deferimento depende da comprovação inequívoca de que esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, nos autos não há essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia
. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 561778 MG 2020/0036484-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Ressalte-se ainda que, em que pese tenha o impetrante pleiteado, em sede liminar, a expedição de ofícios à SEAP e a casa penal para instrução do
mandamus
, o que restou indeferido,

posteriormente requerendo, em 24/02/2022 (ID 8311432), a esta Relatora de que novamente solicitasse informações à autoridade coatora a fim de que noticie se foi recebida resposta da SEAP acerca do estado de saúde atual do paciente,
providências que se mostram incompatíveis com a celeridade do rito do habeas corpus
, dependente de prova pré-constituída para sua apreciação, é patente que, na hipótese ora em análise,
as provas trazidas presentemente ao conhecimento desta Seção de Direito Penal não se mostram suficientes para caracterizar a debilidade do paciente, nem a impossibilidade de receber o tratamento adequado intramuros
, inviabilizando a concessão da ordem sob tal fundamento.

Outrossim, deve-se apontar ainda que, nos autos da ação penal originária (nº
0005656-28.2020.8.14.0015),
foi juntado em 24/02/2022 o ofício nº 317/2022-DAB/SEAP/PA, oriundo da Secretaria da Administração Penitenciária, encaminhando a avaliação biopsicossocial do paciente, encontrando-se tais informações pendentes de apreciação perante o juízo
a quo
.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/03/2022